Tribunal: TJDFT
Processo: 0751858-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751858-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE SA MARTINS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda de Sá Martins contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente determinar a concessão de tempo adicional para a realização das provas do Vestibular 2026 da Universidade de Brasília, previstas para os dias 22 e 23 de novembro de 2025. A agravante afirma que possui diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC), condição comprovada por laudos médicos, psicológicos e psicopedagógicos. Sustenta que esses documentos recomendam a concessão de sessenta (60) minutos adicionais em cada dia de prova para garantir igualdade de condições com os demais candidatos. Argumenta que obteve o mesmo benefício em certames anteriores, inclusive organizados pela própria banca examinadora. Alega que o indeferimento administrativo ocorreu em 17 de outubro de 2025 e que propôs a ação em 21 de novembro de 2025, prazo que considera razoável diante das barreiras econômicas e informacionais para acesso à Justiça. Rebate a conclusão do Juízo de origem sobre ausência de urgência contemporânea porque a proximidade da data das provas decorre da negativa administrativa e não de inércia da parte. Defende a probabilidade do direito com base nos laudos apresentados, no reconhecimento científico do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) como condição crônica que afeta atenção, concentração e planejamento, no histórico de deferimentos anteriores e na legislação que assegura medidas de acessibilidade. Aponta perigo de dano irreparável, pois a realização das provas sem adaptação implicará prejuízo concreto e irreversível à sua trajetória acadêmica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à banca examinadora a concessão de sessenta (60) minutos adicionais em cada dia de prova, sob pena de multa em caso de descumprimento. É o relatório. Decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Há elementos que indicam que o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se apresenta de forma contemporânea à interposição deste agravo de instrumento durante o plantão judicial. O indeferimento administrativo ocorreu mais de um mês antes da propositura da ação. Esse lapso temporal revela ausência de urgência imediata, pois a parte teve oportunidade de buscar a via judicial com antecedência suficiente para permitir análise adequada do pedido. A proximidade da data das provas decorre da demora dela em adotar providências e não configura situação excepcional que justifique a concessão da medida em caráter liminar. A urgência não pode ser artificialmente criada pela conduta da parte. O sistema processual exige demonstração de risco atual e inevitável, não decorrente de inércia ou planejamento deficiente. A concessão da tutela, neste momento, implicaria impor à banca examinadora adaptações complexas às vésperas do exame, com potencial prejuízo à organização do certame e aos demais candidatos. Ademais, a análise preliminar indica que a solicitação da agravante foi indeferida porque as informações contidas no laudo médico não correspondem à deficiência, o que reforça a necessidade de instrução probatória adequada antes de eventual concessão da medida. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de tutela de urgência recursal em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista